Tribunal: TJPA
Processo: 0023025-85.2013.8.14.0401
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5560 - Decorrente de Violência Doméstica
Data de julgamento: 2020-08-26

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL ? LESÃO CORPORAL ? VIOLÊNCIA DOMÉSTICA ? EX-COMPANHEIRO DA VÍTIMA ? PLEITO ABSOLUTÓRIO AFASTADO. Em crimes de natureza doméstica e familiar, a palavra da vítima assume especial relevância, pois normalmente são cometidos longe de testemunhas oculares, aproveitando-se o agente do vínculo que mantém com a ofendida. In casu, os depoimentos da vítima foram consonantes entre si e condizentes com o conjunto probatório, o que atesta a sua validade. Laudo pericial comprova as agressões perpetradas contra a vítima. Pena mantida. Recurso improvido. UNÂNIME.

Inteiro teor:
ACÓRDÃO Nº
PROCESSO Nº 00230258520138140401
APELAÇÃO CRIMINAL
APELANTE: WAGNER MACHADO DOS SANTOS (DEFENSOR PÚBLICO: PAULA BARROS PEREIRA DE FARIAS OLIVEIRA)
APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: SÉRGIO TIBURCIO DOS SANTOS SILVA
RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR
APELAÇÃO CRIMINAL - LESÃO CORPORAL - VIOLÊNCIA DOMÉSTICA - EX-COMPANHEIRO DA VÍTIMA - PLEITO ABSOLUTÓRIO AFASTADO. Em crimes de natureza doméstica e familiar, a palavra da vítima assume especial relevância, pois normalmente são cometidos longe de testemunhas oculares, aproveitando-se o agente do vínculo que mantém com a ofendida.
In casu
, os depoimentos da vítima foram consonantes entre si e condizentes com o conjunto probatório, o que atesta a sua validade. Laudo pericial comprova as agressões perpetradas contra a vítima. Pena mantida. Recurso improvido. UNÂNIME.
Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Egrégia 3ª Turma de Direito Penal, à unanimidade, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos

Julgamento presidido pelo Exmo. Des. Mairton Marques Carneiro.

Belém, 17 de agosto de 2020.

Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator
ACÓRDÃO Nº
PROCESSO Nº 00230258520138140401
APELAÇÃO CRIMINAL
APELANTE: WAGNER MACHADO DOS SANTOS (DEFENSOR PÚBLICO: PAULA BARROS PEREIRA DE FARIAS OLIVEIRA)
APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: SÉRGIO TIBURCIO DOS SANTOS SILVA
RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR - RELATOR - Cuida-se de Apelação interposta por WAGNER MACHADO DOS SANTOS em face de decisão prolatada pelo MM. Juízo de Direito da 3ª Vara de Juizado de Violência Doméstica/Familiar de Belém, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condená-lo como incurso nas sanções punitivas do art. 129, § 9º do CP, absolvendo-o do crime de ameaça e fixando-lhe a pena de 4 meses de detenção que foi suspensa pelo período de 2 anos.

Narra a peça acusatória que: ¿
No dia 02/10/2013, por volta das 18h, a vítima, Sra. MARIA FABIANA CARDOSO DA LUZ, foi lesionada por seu ex-companheiro, com quem conviveu maritalmente por cerca de sete nos, tendo um filho. Aduz a vítima que depois que o filho do casal nasceu, o acusado ficou muito agressivo, ciumento e sempre gerando ofensas a declarante, por achar que a mesma dava mais atenção ao filho que ao acusado, tendo ciúmes do próprio filho. Ademais, alega que durante o relacionamento existiram intervalos em que o acusado deixava o lar, passando até seis meses sem aparecer em casa, além de não contribuir nas despesas domésticas. (...) No dia do fato encontrou-se casualmente com o acusado, o qual exigiu as chaves da casa para que pudesse vendê-la, o qual foi negado pela vítima, momento em que o denunciado tomou o telefone das mãos da vítima e passou a agredi-la fisicamente, aplicando-lhe vários socos no rosto. Por fim, a vítima alega que recebe mensagens de celular e no facebook ameaçadoras, inclusive ameaças de morte
.¿ (sic)

Denúncia recebida em 20 de março de 2014, fl. 05.

Aduz o Apelante que inexistem provas suficientes nos autos para ensejar uma condenação. Aponta a negativa de autoria e a necessidade de sua absolvição. Alega que não foi ouvido em juízo, tendo sido decretada sua revelia. Informa que há contradições no depoimento da vítima, eis que o depoimento em sede policial difere do depoimento em juízo. Por fim, diz que probabilidades não autorizam a condenação, devendo ser reformada a sentença.

Contrarrazões às fls. 45-47.

Parecer ministerial pelo conhecimento e improvimento do recurso.

Sem revisão, nos termos do disposto no art. 610 do CPP.

É o relatório do necessário.

VOTO

Presentes os pressupostos processuais objetivos e subjetivos, conheço do presente recurso interposto pela defesa.

Insurge-se o Apelante em face da sentença prolatada pelo MM. Juízo da 3ª Vara do Juizado de Violência doméstica e familiar contra a mulher que o condenou como incurso nas sanções punitivas do art. 129, § 9º do CP, fixando-lhe a pena de 4 meses de detenção, a qual foi suspensa pelo período de 2 anos.

Alega, em suma, que inexistem provas capazes de levá-lo a uma condenação.

Assim, vejamos.

A vítima, MARIA FABIANA PEREIRA, fl. 33 - mídia, afirmou em Juízo que foi agredida pelo réu, seu ex-companheiro com o qual conviveu por aproximadamente 7 anos e teve um filho; que estão atualmente separados; que estava na praça juntamente com um colega quando o réu surgiu e exigiu que lhe desse as chaves da casa para poder vendê-la, o que foi negado, quando então o réu lhe tomou o celular, desferindo socos em seu rosto e evadindo-se em seguida. Tais afirmações são corroboradas pelas declarações em sede policial, fl. 06 - apenso.

O réu não foi localizado para a audiência de instrução, deixando de comparecer sem motivo justificado e não comunicando o novo endereço ao juízo, nos termos do art. 367 do CPP.

A materialidade do delito restou comprovada pelo laudo pericial de fl. 47 do IPL, atestando edema traumático na região frontal, nasal e malar esquerda; equimose violácea na região malar esquerda; sufusões hemorrágicas na conjuntiva ocular esquerda.

Ressalto que em crimes praticados no âmbito doméstico e familiar, a palavra da vítima assume especial relevância, pois normalmente são cometidos longe de testemunhas oculares, aproveitando-se o agente do vínculo que mantém com a ofendida.
In casu
, os depoimentos da vítima foram consonantes entre si e condizentes com o conjunto probatório, o que atesta a sua validade.

Sendo assim, diante da análise de todo o contexto fático-probatório, verifico que o pleito de absolvição não merece acolhimento, devendo-se conferir à palavra da vítima maior relevância, conforme preceitua a jurisprudência:
(...)
LESÕES CORPORAIS PRATICADAS EM AMBIENTE DOMÉSTICO OU FAMILIAR.
AUSÊNCIA DE PROVAS PARA A CONDENAÇÃO. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO APROFUNDADO DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE NA VIA ESTREITA DO MANDAMUS. LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. ÉDITO REPRESSIVO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE. (...)
3. Nos crimes praticados em ambiente doméstico ou familiar, em que geralmente não há testemunhas, a palavra da vítima possui especial relevância, não podendo ser desconsiderada, notadamente se está em consonância com os demais elementos de prova produzidos nos autos, exatamente como na espécie. Precedentes. (...)
5. Habeas corpus não conhecido. (STJ. HC 318.976/RS, Rel. Ministro LEOPOLDO DE ARRUDA RAPOSO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/PE), QUINTA TURMA, julgado em 06/08/2015, DJe 18/08/2015)
RECURSO EM HABEAS CORPUS. AMEAÇA.

PRETENSÃO DE TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. EXCEPCIONALIDADE NÃO VERIFICADA NA VIA ELEITA. DEPOIMENTOS UNÍSSONOS DAS VÍTIMAS NO SENTIDO DE QUE O RECORRENTE E O CORRÉU AFIRMARAM QUE AS "ANIQUILARIAM". INDICAÇÃO DE GESTOS NO SENTIDO DE QUE AS OFENDIDAS SERIAM "DEGOLADAS". ELEMENTOS QUE SERÃO MELHOR ANALISADOS NO DECORRER DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. PRETENSÃO QUE DEMANDA EXAME DE PROVAS. INVIABILIDADE NA VIA ELEITA.
PALAVRAS DAS VÍTIMAS QUE POSSUEM ESPECIAL RELEVÂNCIA.
PLEITO SUBSIDIÁRIO DE DECLARAÇÃO DE INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA PARA PROCESSAR E JULGAR O RECORRENTE. CONTINÊNCIA POR CUMULAÇÃO SUBJETIVA VERIFICADA. PRETENSÃO QUE DEMANDA O RECONHECIMENTO DA AUSÊNCIA DE VÍNCULO FAMILIAR DO CORRÉU COM AS VÍTIMAS. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME DE PROVAS. (...)
5. Este Superior Tribunal possui entendimento de que, nos crimes de ameaça, especialmente praticados no âmbito doméstico ou familiar, a palavra da vítima possui fundamental relevância.(...) 8. Recurso em habeas corpus improvido.

(RHC 51.145/DF, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 11/11/2014, DJe 01/12/2014)
(...)
1.Em crimes praticados no âmbito doméstico e familiar, a palavra da vítima assume especial relevância, pois normalmente são cometidos longe de testemunhas oculares, aproveitando-se o agente do vínculo que mantém com a ofendida. Na espécie, os depoimentos da vítima foram consonantes entre si e condizentes com o conjunto probatório, o que atesta a sua validade. (...)
(TJDFT. Acórdão n.834758, 20130410089398APR, Relator: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI, 2ª Turma Criminal, Data de Julgamento: 20/11/2014, Publicado no DJE: 01/12/2014. Pág.: 128)

Desta forma, a tese de absolvição encontra-se dissociada dos elementos dos autos, principalmente da prova oral colhida em juízo, comprovando que o recorrente incidiu na prática de lesão corporal contra sua companheira.

A pena aplicada ao ora Apelante deve ser mantida, eis que as circunstâncias do art. 59 do CP foram bem fundamentadas pelo MM. Juízo
a quo
, nada havendo a ser reformado. A culpabilidade e os motivos do crime foram considerados graves, sendo a pena base fixada em 4 meses de detenção. Ausentes agravantes e atenuantes e causas de aumento ou de diminuição da pena, razão pela qual mantenho a pena em 4 meses de detenção em regime aberto, bem como sua suspensão pelo período de 2 anos, nos termos do disposto no art. 77 do CP.

Ante o exposto, conheço do recurso e nego-lhe provimento, conforme fundamentação.

É como voto.

Sessão ordinária de 17 de agosto de 2020.

Des.
Leonam Gondim da Cruz Júnior

Relator